Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão anterior e que havia decretado a revelia da ré.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a decisão interlocutória que revoga decisão que decretou a revelia pode ser objeto de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. O rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
4. A decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese: “A decisão que revoga a decretação da revelia não pode ser desafiada por meio de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e nem atrai a possibilidade de mitigação do referido rol, pois não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520.”